Tribunal: TJDFT
Processo: 0735584-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO. DESPACHO SANEADOR. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
1. Não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief).
2. O indeferimento de produção de prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa quando o contexto fático-probatório é suficiente para a solução da controvérsia (CPC, art. 371).
3. Na análise das provas, o Juiz tem liberdade para atribuir-lhes o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada (princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado).
4. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.